Tribunal: TJMT
Processo: 0040144-85.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0040144-85.2015.8.11.0041
RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
RECORRIDA: LUISA CATARINA OLIVEIRA GONÇALVES
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 91469492) interposto por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 85988957):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – PECÚLIO POR MORTE – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – NEGATIVA DA SEGURADORA AO PAGAMENTO DO SEGURO EM RAZÃO DE SUPOSTA DOENÇA PREEXISTENTE DO PROPONENTE – ILEGALIDADE – INEXISTÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS À CONTRATAÇÃO DO SEGURO – ILEGITIMIDADE ATIVA – INOCORRÊNCIA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I - Como cediço, o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil.
II - Ainda, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela ré, ora apelante.
III - Não bastasse, registro que, como já decidido em caso semelhante, esta Quarta Câmara Cível, adota entendimento no sentido de ser ilícita a recusa da cobertura securitária, com base em doença preexistente, sem que tenha a seguradora exigido a realização de exames médicos à contratação do seguro.
IV – Ainda que da leitura das declarações constantes na proposta assinada pela proponente/falecida possa se extrair que o pagamento do pecúlio, em caso de sinistro, seria depositado na conta da SICOOB Previ, tal fato não enseja, como tenta fazer crer a ré, ora apelante, de que a autora, ora apelada, seria parte ilegítima para figurar no polo ativo desta demanda.
V - Tanto é assim que, em sua contestação, a SICOOB Previ, em momento algum, exige que o pagamento do pecúlio fosse depositado em sua conta, ou, que, conforme as declarações constantes na proposta assinada pela proponente/falecida, seria a única beneficiária, muito pelo contrário, declarou expressamente que a beneficiária final seria a própria autora, ora apelada.
VI - Não fosse o suficiente, também, da própria contestação apresentada pela SICOOB Previ, restou claramente evidenciado que a autora, ora apelada, ao revés do que tenta fazer crer a ré, ora apelante, procedeu com sua habilitação junto à SICOOB Previ para que fosse providenciado o aviso do sinistro à ré, ora apelante.
VII - Nesse passo, como a autora, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. (TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0040144-85.2015.8.11.0041, Relator (a): SERLY MARCONDES ALVES, j. 05/05/2021)”.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (id 88608454).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. que manteve a sentença nos autos da Ação de Cobrança de Seguro que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a segunda ré ao pagamento do valor de R$ 81.168,83 (oitenta e um mil cento e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos), a título de cobertura securitária e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da primeira ré e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
A Recorrente alega violação aos artigos 422, 757, 765 e 766 do Código Civil, artigos 369, 370, 375 e 1.022, I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que ocorreu cerceamento de defesa uma vez que foi indeferido produção de prova pericial para a comprovação de doença preexistente.
Assevera que a despeito da doença preexistente a segurada agiu de má fé, visto que omitiu-se no ato da contratação do seguro que era portadora de diabetes, conforme documentos juntados aos autos.
Afirma ainda que não existe respaldo legal e contratual para que a Recorrente promova exames médicos obrigatórios em seus segurados antes da assinatura da proposta.
Recurso tempestivo (id. 9897975).
Contrarrazões (id. 94290494)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF, por analogia.
Assim, embora tenha alegado violação ao artigo 1.022, I, do CPC, a Recorrente não aponta de forma específica e individualizada a contradição do acórdão, limitando-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como esta teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal e impõe a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. TAXA SELIC.INCLUSÃO. TESE GENÉRICA. INADMISSIBILIDADE.
1. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 deve estar acompanhada de causa de pedir suficiente à compreensão da controvérsia, com indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado, sob pena de não conhecimento, à luz da Súmula 284 do STF.
2. (...).
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1848930/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)” (g.n)
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a Recorrente alega que a existência de doença preexistente não foi informada pelo segurado no momento da contratação do seguro, caracterizando assim má-fé devidamente comprovada nos autos, não gerando dever de pagamento da indenização securitária.
Afirma que não existe respaldo legal e contratual para que a Recorrente promova exames médicos obrigatórios em seus segurados antes da assinatura da proposta.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis (id 85988957):
“(...) Não bastasse, registro que, como já decidido em caso semelhante, esta Quarta Câmara Cível, adota entendimento no sentido de ser ilícita a recusa da cobertura securitária, com base em doença preexistente, sem que tenha a seguradora exigido a realização de exames médicos à contratação do seguro”.
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRE-EXISTENTE. ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada má-fé do segurado demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
2. O acórdão estadual está em harmonia com o entendimento adotado neste Sodalício, no sentido de que a doença preexistente só pode ser oposta pela seguradora ao segurado mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé o que, na espécie, não ocorreu. Precedentes.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1622988/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 03/03/2021)” (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 422, 757, 765, 766 do CC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A Recorrente alega violação aos artigos 369 e 375 do CPC, ao argumento de que ocorreu cerceamento de defesa uma vez que foi indeferido produção de prova pericial para a comprovação de doença preexistente.
O acordão recorrido decidiu (id. 85988957):
“(...) Ainda, na hipótese, os documentos carreados aos autos são suficientes para o deslinde da ação, não havendo a necessidade de produção de outras provas, razão pela qual não prospera o cerceamento de defesa alegado pela ré, ora apelante”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. COBERTURA PARA DOENÇAS GRAVES. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência vigente no Superior Tribunal de Justiça, inexiste cerceamento de defesa quando o julgador indefere motivadamente a produção de provas, entendendo que a questão controvertida encontra-se suficientemente comprovada nos autos por outros elementos.
1.1. Para se concluir pela imprescindibilidade da produção de prova pericial, seria necessário o reexame fático-probatório, o que encontra óbice no verbete sumular n. 7 deste Superior Tribunal.
2. (...)3. Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1741106/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021)” (g.n)
Ante o exposto nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça